Tribunal: STF
Processo: RHC 251922
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 
USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Danilo dos Santos Albino, em 15.12.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 860.785/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, em 11.12.2015, com outros corréus, pela prática dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo, em concurso com funcionário público, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, em concurso de pessoas 
(e-doc. 5).



    3. Em 13.6.2017, o juízo da Segunda Vara da comarca de Capivari/SP condenou o recorrente “como incurso nos artigos 2º, § 2º, c.c. § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal; e no artigo 16, caput, e parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por duas vezes, cc. artigo 29, do Código Penal, e no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, cc. artigo 29, do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do CP, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal. Tendo em vista o concurso material de crimes, conforme o disposto no artigo 69 do Código Penal, todas as penas deverão ser somadas posteriormente; e, em razão da soma das penas aplicadas e da reincidência do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado” (e-doc. 9).



    4. Em 9.5.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004458-54.2015.8.26.0125, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos interpostos pelo recorrente e pelos corréus e diminuiu a pena imposta ao recorrente para sete anos e sete meses de reclusão, mantido o regime fechado, e pagamento de vinte e três 
dias-multa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “1. Nulidade – Cerceamento de defesa por não juntada de peças que embasaram a denúncias, bem como por degravação parcial de interceptações telefônicas – Não ocorrência – Documentos em apenso – Desnecessidade de transcrição integral, mormente porque disponibilizado livre acesso às mídias. 



    2. Competência – Lugar da infração – Ausência de impugnação no prazo legal – Nulidade relativa – Preclusão. 



    3. Organização criminosa – Réus incriminados por interceptações telefônicas e relatos policiais – Suficiência de provas. 



    4. Posse de arma – Guarda compartilhada de espingardas e munições encontradas com três acusados, em lugares distintos – Manutenção da condenação dos cinco apelantes, afastada a continuidade delitiva – Não absorção pela majorante do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 – Ausência de dependência entre as condutas. 



    5. Receptação – Dolo decorrente das circunstâncias.



    6. Falsificação de documento público – Papéis apreendidos em busca domiciliar – Guarda sem comprovação de uso – Absolvição. 



    7. Pena – Má antecedência – Condenações indicativas de reincidência Impossibilidade – Súmula 241 do STJ – Não cabimento de elevação das sanções da organização criminosa por emprego de armas de fogo, divisão de tarefas e circunstâncias dos roubos cometidos – ‘Bis in idem’. 



    8. Reincidência – Aumento das reprimendas – Critério progressivo consoante número de condenações caracterizadoras da agravante. 



    9. Majorantes – Art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 – Aumento de metade não motivado – Ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República – Redução a 1/6. 



    10. Regime – Réu primário – Sanção corporal inferior a oito anos – Alteração para semiaberto [ao corréu Rafael Severo de Lima]” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o processo transitou em julgado em 18.6.2018 (Autos n. 0004458-54.2015.8.26.0125).



    5. Em 9.10.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 860.785/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para relaxar a prisão do recorrente e anular o processo, desde a audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, pediu a absolvição, por alegada ausência de provas, e a expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão (e-doc. 3).



    6. Em 11.10.2023, o Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 14). Em 1º.10.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do Habeas Corpus n. 860.785/SP (e-doc. 54) e, em 5.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão da Relatora, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMAS E OUTROS CRIMES. NULIDADES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACESSO A INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DISPONIBILIZADO. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA DISCUSSÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL, DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM 2018. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, buscando a revogação da prisão preventiva e a anulação de atos processuais por alegadas nulidades. O paciente foi condenado por associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo e outros delitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) se estão configuradas as nulidades processuais alegadas, em especial a inversão da ordem de oitiva em audiência e a falta de degravação completa das interceptações telefônicas; (ii) se a preclusão temporal impede a análise da competência territorial; e (iii) se a inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal inviabiliza o pedido de absolvição com base em insuficiência de provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A impetração para revisar o mérito de condenação definitiva contraria esse entendimento, que visa preservar o uso adequado da ação constitucional. 



    4. Não há cerceamento de defesa quanto às interceptações telefônicas, pois a jurisprudência do STJ dispensa a degravação integral, bastando a disponibilização das mídias às partes, o que foi devidamente realizado.



      5. A alegada nulidade pela inversão da ordem de oitiva em audiência não foi analisada pela instância anterior, impossibilitando o exame pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    6. Quanto à competência territorial, a matéria é de nulidade relativa e sujeita à preclusão se não arguida oportunamente. A jurisprudência desta Corte entende que a ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão consumativa do tema. 



    7. O pleito de absolvição por insuficiência probatória demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    8. O prazo de tramitação do processo é justificado pela complexidade dos fatos e pela pluralidade de réus, estando o processo em andamento regular, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 77).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a investigação policial em apreso é um processo decorrente um dos mais volumosos elementos de prova. No entanto, uma análise cuidadosa do feito é suficiente para constatar que inúmeros documentos, essenciais à defesa, não constam dos autos, o que provoca cerceamento inequívoco da defesa. (...) O sigilo decretado naqueles autos das interceptações telefônicas impede que estes defensores tenham acesso a qualquer documento que deles conste” (fls. 13-16, e-doc. 82).



    Assevera que “os réus foram processados pelos crimes descritos na denúncia do representante do Ministério Público, nesta R. Comarca de Capivari/SP. Acontece que, durante o cumprimento dos mandados de prisão ficou comprovada que as supostas armas apreendidas estavam nas residências dos corréus. Assim restou claro que nos termos do artigo 70 e seguintes do Código de Processo Penal, os mesmos deveriam responder pelos supostos crimes nas competentes comarcas. Assim, o fato de as armas terem sido encontradas na cidade de Campinas e Sumaré e Hortolândia e Monte Mor, em nada modifica a competência do Juízo do local onde em tese foi consumado o delito” (fl. 19, 
e-doc. 82).



    Salienta que “a degravação do conteúdo das interceptações telefônicas, têm como objetivo o registro de informações essenciais a defesa, estando assim registrados documentalmente os trechos de diálogos imputados, e assim possibilitar o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, entende a defesa que se deve realizar a degravação, se esclarecendo e se corrigindo eventuais erros (ortográficos ou semânticos) dos resumos apresentados na denúncia, pois eventual entendimento deste juízo sobre as conversações telefônicas somente quando da sentença, e sendo contrário ao que propugna a defesa dos réus, tornará impossível o retorno aos termos a quo do processo, para realização da essencial perícia técnica, desaguando em cerceamento de defesa, pois a prova tem que constar nos autos no momento da instrução” (fl. 21, e-doc. 82).



    Sustenta que, “em instrução, os réus foram interrogados em 21/09/2016 (fls. 658/663), foram ouvidas três testemunhas em 02/12/2016 (fls. 853/855) e em 21/03/2017 (fls. 895/898); ‘Testemunhas de Acusação ouvidas após o interrogatório do Réu’; Houve a nulidade da audiência, seja porque o [recorrente] foi interrogado em data anterior a audiência para oitiva das testemunhas de acusação, havendo desrespeito ao que determina o artigo 400 do CPP, assim como claramente houve a inversão na ordem de formulação das perguntas, em desrespeito ao disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal” (fl. 27, e-doc. 82).



    Argumenta que “O MM. Juiz, ‘Data maxima Venia’, violou o procedimento citado dispositivo, assim como o sistema acusatório (art. 129, I, da CF), o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), causando nulidade absoluta do feito, que prescinde da demonstração do efetivo prejuízo e de dilação probatória ao seu reconhecimento” (fl. 46, e-doc. 82).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, com a concessão de liminar, para que a) seja declarada a nulidade absoluta da ação penal, ou concedida a ordem, de ofício, pelas alegações de cerceamento de defesa e constrangimento ilegal e de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório durante a instrução processual, com relaxamento da prisão do recorrente; b) seja declarada a nulidade de todos os atos realizados, a partir da audiência de instrução e julgamento, com determinação de retorno dos autos ao juízo de primeira instância para a realização de nova audiência e prosseguimento da ação penal; c) seja relaxada a prisão do recorrente, pela alegação de nulidade dos atos processuais indicados e da condenação do recorrente, o que acarreta excesso de prazo para a conclusão do processo; e, d) seja, subsidiariamente, reconhecida a absolvição do recorrente, pela alegação de insuficiência de provas para sua condenação pelos crimes a ele imputados na denúncia, com a confirmação da medida liminar, para que possa aguardar o julgamento do mérito em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão (fls. 59-62, e-doc. 82).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 102).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, 
o relaxamento da prisão do recorrente, com a anulação de toda a ação penal, pelas alegações de cerceamento de defesa durante a instrução processual, anulação da ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento, com retorno dos autos ao juízo de primeira instância, e subsidiariamente, a absolvição do recorrente por alegada ausência de provas do cometimento dos crimes a ele imputados e a expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão.



    10. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, pela prática dos crimes de organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, transitou em julgado para o recorrente em 18.6.2018, antes de o Habeas Corpus n. 860.785/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 9.10.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.311-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA 
LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)



    2. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) 



    9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 219.421-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 860.785/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “[N]ão verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:



    ‘A tese de nulidade por inversão da ordem de oitiva durante a audiência de instrução não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a atuação desta Corte para não incorrer em supressão de instância’” (fls. 2-6, e-doc. 77).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. Quanto à competência territorial para julgar a ação, o juízo sentenciante assentou:



    “A competência pelo lugar da infração, também denominada competência de foro ou territorial, determina qual será a comarca competente para o julgamento do fato criminoso, e é a regra incidente nos casos dos autos. 



    A regra esculpida no artigo 70, do Código de Processo Penal é matéria que gera nulidade relativa, do que decorre a necessidade da incompetência ser alegada no momento oportuno, qual seja, no prazo de defesa, por meio da exceção de incompetência do juízo, nos termos do artigo 108, do CPP. 



    Não arguida no prazo legal, ocorre a preclusão do direito de alegá-la; e, por consequência, o juiz que até então era incompetente passa a ser competente para o feito, em decorrência da prorrogação de competência, como ocorreu no caso em tela, pois a defesa apenas se insurgiu quanto a eventual incompetência do juízo em alegações finais” (fl. 4, e-doc. 9).



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve essa orientação:



    “Consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a incompetência ‘ratione loci’, como a aqui ventilada, é meramente relativa. Desse modo, de acordo com o art. 108 do Código de Processo Penal, a questão deveria ter sido suscitada no momento da defesa prévia. Como não foi o que ocorreu, trata-se de matéria já preclusa” (fl. 6, e-doc. 11).



    A alegação de nulidade processual por incompetência territorial está preclusa, pois, como fundamento pelo Tribunal estadual, não foi arguida no momento processual adequado, sendo suscitada apenas nas alegações finais. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...)



    4. A nulidade na colheita da prova não foi arguida no decorrer da instrução, nem por ocasião das alegações finais, tampouco nos recursos apresentados perante o Tribunal de Justiça. A conclusão veiculada no STJ no sentido de se tratar de nulidade relativa não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que exige, para reconhecê-la, a demonstração de prejuízo e a alegação tempestiva, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 235.415-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    14. Sobre a alegação de cerceamento de defesa, pelas alegações de ausência de juntada das peças de investigação aos autos e de degravação integral das interceptações telefônicas realizadas no processo, o juízo sentenciante fundamentou:



    “De fato, o presente processo foi instaurado através de informações obtidas por intermédio de interceptação telefônica em que se apurava a ocorrência de crimes praticados por organização criminosa, e que tinha como um de seus autores o indivíduo Albizier e seu parceiro Anderson. 



    Contudo, as peças investigativas, ao contrário do que alega a defesa, estão anexas ao feito, permitindo uma análise ampla dos fatos para que os acusados possam exercer o contraditório e a ampla defesa. 



    Inclusive, em sede de alegações finais, a própria acusação requereu que os documentos que originaram o presente processo fossem liberados à defesa e, caso necessário, houvesse novo interrogatório dos réus.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela ausência de cerceamento de defesa quando os autos de interceptação telefônica forem juntados aos autos até a prolação da sentença, permitindo aos acusados que se manifestem quanto aos documentos: (...)



    Desse modo, não vislumbro qualquer prejuízo, pois os acusados puderam apresentar sua defesa plena em sede de suas alegações finais, como de fato o fizeram.



    Por fim, não há que se falar em nulidade do processo por ausência de degravação total da interceptação telefônica. 



    Isso porque a defesa teve livre acesso à integralidade das mídias telefônicas, e ainda, nos autos da interceptação, constam os relatórios da autoridade policial e as transcrições, ainda que não integrais. 



    E, tendo a defesa amplo acesso aos autos, não há qualquer nulidade processual passível de reconhecimento” (fls. 4-5, e-doc. 9)



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação criminal, decidiu que:



    “A pedido do próprio Ministério Público, como bem destacado na sentença (fls. 987/988), apensaram-se aos autos principais as peças nas quais se fundou a exordial, nada arguindo a defesa quando intimada a se manifestar. Não procede, portanto, a alegação de omissão de provas. 



    Quanto às interceptações telefônicas, cumpre observar que a Lei 9.296/96 não exige transcrição integral. Assim, conforme já assentado pelo Plenário do STF (HC 91.207-MC/RJ, DJ 21/09/2007), suficiente a transcrição e a juntada dos trechos que lastrearam a denúncia, tal qual procedido na hipótese sob exame. 



    Além disso, consignado na sentença que os advogados tiveram livre acesso às respectivas mídias (fl. 988). E o entendimento predominante ‘é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Precedentes do STJ e do STF. No caso dos autos, as mídias contendo as interceptações telefônicas ficaram à disposição das partes durante a instrução, (...) o que afasta a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte Superior de Justiça’ (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 109.493/MT, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 01.03.2011). 



    Nesse cenário, não há que se falar em cerceamento de defesa” (fls. 5-6 , e-doc. 11).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 860.785/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. (...)



    Ademais, extrai-se do acórdão impugnado que os documentos que a defesa alega que não constavam nos autos estariam em apenso, tendo sido disponibilizado às partes livre acesso às mídias, não havendo como reconhecer qualquer ilegalidade” (fls. 6-7, e-doc. 77).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual “é desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República)” (HC n. 91.207-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, do qual fui redatora para o acórdão, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2007). 



    No mesmo sentido: Inq n. 2.424, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010; RHC n. 117.265, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.5.2014; Inq n. 4.023, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2016; Inq n. 3.965, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.12.2016.



    16. No julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, o Tribunal estadual concluiu haver provas suficientes de materialidade e autoria da prática dos crimes de organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo recorrente, suficientes para a condenação. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.643-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO N